Tribunal: TJBA
Processo: 8000673-87.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000673-87.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): APELADO: MARCELA APARECIDA FROIS DE ANDRADE Advogado(s):ROSILEIDE ALVES MARQUES, LUCIANO MARTINS DE CARVALHO BRAZIL registrado(a) civilmente como LUCIANO MARTINS DE CARVALHO BRAZIL ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EFEITO CASCATA. TEMA 911/STJ. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Planalto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos da Exequente, ora Apelada, referentes a diferenças salariais decorrentes da incorreta implementação do piso nacional do magistério do ano de 2022. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em analisar: a) A preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação, por suposto erro de via recursal, arguida em contrarrazões; b) A ocorrência de excesso de execução, em razão da metodologia de cálculo que aplicou o reajuste do piso nacional sobre as demais vantagens e gratificações da carreira (efeito cascata); c) A aplicabilidade do Tema Repetitivo 911 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, que veda o reflexo automático do piso sobre a carreira, salvo previsão em lei local; d) A correção da obrigação de fazer imposta, consistente na implementação da estrutura remuneratória correta, e a legitimidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento. III. Razões de decidir 3. Em que pese a relevância do fundamento jurídico acerca da inadequação da via recursal, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, e considerando que o recurso foi devidamente processado na origem, impõe-se o seu conhecimento para análise da matéria de fundo. 4. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, refere-se ao vencimento-base da carreira, e não à remuneração global do servidor. A controvérsia não se resume a uma simples comparação entre o valor total percebido pela servidora e o valor nominal do piso, mas sim à correta estruturação de sua base remuneratória, que serve de parâmetro para o cálculo das demais vantagens. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 911, firmou a tese de que a Lei nº 11.738/2008 não determina a incidência automática do reajuste do piso em toda a carreira, ressalvando, contudo, que tal reflexo ocorrerá se houver previsão em legislação local. No caso dos autos, as Leis Municipais nº 277/2008 e nº 334/2011 do Município de Planalto vinculam expressamente o cálculo de diversas vantagens remuneratórias (como progressão por nível e anuênio) ao vencimento-base, atraindo a aplicação da exceção prevista no precedente vinculante. 6. A decisão de primeiro grau demonstrou, de forma detalhada e com base na prova documental, que o Município Apelante incorreu em erro ao utilizar base de cálculo defasada (referente ao piso do ano de 2020) e ao realizar uma reestruturação remuneratória que não observou os ditames da legislação local, resultando em prejuízo à servidora. Assim, os cálculos homologados pelo juízo, que refletem a correta aplicação das normas municipais e do título executivo, não configuram excesso de execução. 7. A determinação de cumprimento da obrigação de fazer, com a imposição de multa coercitiva em caso de descumprimento, encontra amparo nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil e se revela medida necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da resistência do ente público em adimplir a obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida integralmente, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Tese de julgamento: "[1. A implementação do piso nacional do magistério, conforme a Lei nº 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento-base da carreira, não se exaurindo na verificação da remuneração global do servidor.] [2. O reflexo do reajuste do piso sobre as demais vantagens e gratificações da carreira não viola o Tema Repetitivo 911 do STJ quando a legislação local expressamente vincula o cálculo de tais parcelas ao vencimento-base, configurando a exceção prevista no próprio precedente.] [3. O desprovimento integral do recurso de apelação enseja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.]" Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000673-87.2024.8.05.0198, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE PLANALTO e como Apelada MARCELA APARECIDA FROIS DE ANDRADE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA